Tribunal: TJMT
Processo: 1000258-90.2021.8.11.0093
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000258-90.2021.8.11.0093
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal do assistido formulado na contestação; (ii) improcedência total dos pedidos iniciais, por insuficiência probatória da responsabilidade civil subjetiva; (iii) subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da vítima, com redução da condenação e redistribuição dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consistem em verificar se a ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal do assistido pela Curadoria Especial configura cerceamento de defesa apto a invalidar a sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contraditório, em sua dimensão substancial, assegura à parte não apenas o direito de ser ouvida, mas também o direito de participar ativamente da formação do provimento jurisdicional.
5. A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, constitui prerrogativa de natureza substancial destinada a viabilizar o efetivo exercício do contraditório quando a Curadoria Especial atua sem contato direto com o assistido.
6. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação do pedido expresso de intimação pessoal do assistido formulado pela Defensoria Pública, quando esta atua sem contato direto com o representado e a contribuição informativa do interessado se revela relevante para a apuração da controvérsia.
7. A idoneidade abstrata do conjunto documental que ampara a sentença não supre o vício processual decorrente da inobservância da prerrogativa legal expressamente invocada, cabendo a regularização do contraditório antes da apreciação meritória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 186, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, AI 1017921-98.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000258-90.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NOEME DE ARAUJO CAVALCANTE DOS SANTOS - CPF: 650.280.661-91 (APELADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), ANTONIO DA ROCHA BARBOSA - CPF: 569.919.831-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFENSORIA PÚBLICA. PEDIDO EXPRESSO DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ASSISTIDO. ART. 186, § 2o, DO CPC. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PREJUÍZO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do requerido, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito com óbito.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal do assistido formulado na contestação;
(ii)
improcedência total dos pedidos iniciais, por insuficiência probatória da responsabilidade civil subjetiva;
(iii)
subsidiariamente, reconhecimento de culpa concorrente da vítima, com redução da condenação e redistribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consistem em verificar se a ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal do assistido pela Curadoria Especial configura cerceamento de defesa apto a invalidar a sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O contraditório, em sua dimensão substancial, assegura à parte não apenas o direito de ser ouvida, mas também o direito de participar ativamente da formação do provimento jurisdicional.

5. A intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, constitui prerrogativa de natureza substancial destinada a viabilizar o efetivo exercício do contraditório quando a Curadoria Especial atua sem contato direto com o assistido.

6. Configura cerceamento de defesa a ausência de apreciação do pedido expresso de intimação pessoal do assistido formulado pela Defensoria Pública, quando esta atua sem contato direto com o representado e a contribuição informativa do interessado se revela relevante para a apuração da controvérsia.

7. A idoneidade abstrata do conjunto documental que ampara a sentença não supre o vício processual decorrente da inobservância da prerrogativa legal expressamente invocada, cabendo a regularização do contraditório antes da apreciação meritória.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 9o, 10 e 186, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, AI 1017921-98.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial do requerido
ANTÔNIO DA ROCHA BARBOSA
,

contra a sentença de parcial procedência do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais n. 1000258-90.2021.8.11.0093, movida por
NOEME DE ARAÚJO CAVALCANTE DOS SANTOS
.

Na
origem
, a autora expôs ser genitora de Adão Kelyton Cavalcante dos Santos, vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01/janeiro/2021, que veio a falecer em 03/janeiro/2021, no Hospital Regional de Sorriso, em decorrência de hemorragias, lesões em vasos cervicais e politraumatismo causados pelo sinistro.

Narrou que o requerido, ao realizar conversão à esquerda para adentrar a Avenida Perimetral Norte, invadiu via preferencial e colidiu com a motocicleta conduzida pela vítima, conforme Boletim de Ocorrência n. 2021/292, no qual o próprio requerido confessou que “
não viu a motocicleta
” e evadiu-se do local “
por medo
”, sem prestar socorro.

Postulou a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e por danos materiais no montante de R$ 9.622,08 (nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e oito centavos), referentes ao reparo da motocicleta e às despesas com o funeral (id. 351319864).

A gratuidade da justiça foi deferida (id. 351319893).

Após diversas tentativas frustradas, o requerido foi citado por carta precatória no Município de Matias Olímpio/PI em 16/abril/2025, oportunidade em que solicitou a atuação da Defensoria Pública (id. 351320358).

Na
contestação
, a Defensoria Pública requereu, preliminarmente, a intimação pessoal do requerido, com fundamento no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, para coleta de informações e abertura de novo prazo para complementação da defesa.

No mérito, sustentou a ausência de prova da dinâmica do acidente e suscitou, alternativamente, culpa exclusiva ou concorrente da vítima por suposto excesso de velocidade (id. 351320360).

Na
impugnação à contestação
, a autora rebateu a preliminar, sob a alegação de que o requerido já havia sido citado pessoalmente e que a Defensoria já havia apresentado contestação, de modo que não haveria qualquer prejuízo a ser sanado.

Rechaçou a tese de inexistência de prova da dinâmica do acidente e de culpa da vítima, com fundamento no boletim de ocorrência e documentos clínicos e orçamentários, e de culpa concorrente ou exclusiva da vítima, ao argumento de que não há qualquer elemento que corrobore a tese de alta velocidade (id. 351320361).

Intimadas para especificação de provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ids. 351320364 e 351320365).

Na
sentença
, o Juízo de origem fundamentou que o boletim de ocorrência – com a confissão do requerido quanto à invasão da preferencial e à evasão do local –, a certidão de óbito e a nota fiscal funerária comprovam a conduta culposa, o dano efetivo e o nexo causal e, portanto, são aptos a ensejar sua responsabilidade subjetiva.

Aduziu que o comportamento do requerido violou o dever de manter o domínio do veículo, certificar-se da segurança da manobra e agir com prudência especial, com agravamento pela fuga do local sem prestar socorro às vítimas, em violação aos arts. 28, 34, 44 e 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, rejeitou a tese de culpa concorrente por ausência de prova técnica, cujo ônus era do requerido.

Salientou que os danos morais, na hipótese, são
in re ipsa
. Quanto aos danos materiais, registrou a necessidade de ressarcimento das despesas com o sepultamento da vítima, mas afastou os relativos à motocicleta, por ausência de comprovação do efetivo desembolso.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais e R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) por danos materiais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária.

Entendeu pela configuração de sucumbência recíproca, na proporção de 30% para a autora e 70% para o requerido, e condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, com suspensão da exigibilidade das obrigações, ante a concessão de gratuidade da justiça para ambas as partes (id. 351320366).

Nas
razões recursais
, por meio da Defensoria Pública, o requerido suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a violação ao art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de apreciação do pedido de intimação pessoal formulado na contestação, providência indispensável ao pleno exercício do contraditório.

No mérito, aduz a insuficiência probatória para configuração da responsabilidade civil subjetiva, sob o argumento de que o boletim de ocorrência possui presunção meramente relativa de veracidade e não substitui prova técnica ou testemunhal. Pontua a inexistência de perícia de reconstrução do acidente, análise do ponto de impacto, testemunhas oculares ou qualquer elemento que comprove a alegada imprudência da sua conduta.

Sustenta que a evasão do local constitui fato posterior ao evento e não configura prova da conduta culposa originária, e que a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova.

De forma subsidiária, propugna pelo reconhecimento da culpa concorrente da vítima, ao argumento de que a extensão dos danos materiais, a gravidade das lesões e os fatores etários e circunstanciais (jovem de 20 anos em data festiva de 1o de janeiro) constituem indícios de velocidade incompatível com a segurança da via, em violação ao art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

Postula, assim, a nulidade da sentença com retorno dos autos à origem; no mérito, a improcedência total dos pedidos; ou, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente, com redução da condenação em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) e redistribuição dos ônus sucumbenciais, mantida a gratuidade da justiça (id. 351320368).

Nas
contrarrazões
, a apelada refuta a preliminar por ausência de demonstração de prejuízo concreto e, no mérito, defende a suficiência do conjunto probatório e requer o desprovimento do recurso (id. 351320370).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O requerido, por meio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de intimação pessoal formulado na contestação, com fundamento no art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, não foi apreciado pelo Juízo singular, em prejuízo ao pleno exercício do contraditório.

A preliminar merece acolhimento.

O processo civil brasileiro estrutura-se sobre a dialética processual, princípio que exige que toda manifestação produzida por uma das partes seja submetida ao crivo do contraditório.

Em outros termos, os atos praticados por uma das partes (ação) devem ser levados ao conhecimento da parte contrária (informação), à qual se assegura a faculdade de contrapô-los (reação), de modo que o julgador possa formar sua convicção a partir da totalidade dos argumentos e provas produzidos por ambos os litigantes.

A compreensão contemporânea do princípio, positivada nos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, supera a concepção clássica de mera bilateralidade de audiência e eleva o contraditório à condição de direito substancial de participação e influência na formação do provimento jurisdicional.

Nesse sentido, a doutrina processual assinala que o contraditório, antes compreendido como mera garantia de oitiva bilateral das partes, evoluiu, no âmbito do Estado Democrático de Direito, para uma dimensão substancial, vinculada à construção de um processo justo e participativo:

“
(...) O contraditório, outrora visto como dever de audiência bilateral dos litigantes, antes do pronunciamento judicial sobre as questões deduzidas separadamente pelas partes contrapostas, evoluiu, dentro da concepção democrática do processo justo idealizado pelo constitucionalismo configurador do Estado Democrático de Direito. Para que o acesso à justiça (CF, art. 5o, XXXV) seja pleno e efetivo, indispensável é que o litigante não só tenha assegurado o direito de ser ouvido em juízo; mas há de lhe ser reconhecido e garantido também o direito de participar, ativa e concretamente, da formação do provimento com que seu pedido de tutela jurisdicional será solucionado. (...)
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 60. ed. Forense, 2019, p. 116).

Em harmonia com essa concepção, o art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil assegura à parte assistida pela Defensoria Pública a prerrogativa da intimação pessoal sempre que o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

A norma traduz garantia de natureza substancial, voltada a viabilizar o efetivo exercício do contraditório nas hipóteses em que a Curadoria Especial atua sem qualquer contato direto com o assistido, circunstância que impõe limites concretos à amplitude da defesa técnica.

Nessa linha, este Tribunal já reconheceu a obrigatoriedade da observância da prerrogativa, sobretudo quando expressamente requerida nos autos:

“
(...) Quando o executado é assistido pela Defensoria Pública, deve ser observada a prerrogativa prevista no art. 186, §2o, do CPC, que estabelece a necessidade de intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada, especialmente quando tal prerrogativa foi expressamente requerida nos autos. (...)
” (TJMT, AI 1017921-98.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 09/julho/2025).

No caso concreto, a Defensoria Pública foi nomeada Curadora Especial após a citação do requerido por carta precatória no Município de Matias Olímpio/PI, em 16/abril/2025 (id. 351320358).

Desde então, atuou sem qualquer contato direto com o assistido, razão pela qual formulou, já na contestação, requerimento expresso de intimação pessoal do requerido, com vistas à coleta de informações e à abertura de novo prazo para complementação da defesa (id. 351320360).

O pedido, contudo, não foi apreciado pelo Juízo de origem, que avançou para a fase de especificação de provas e, em seguida, para o julgamento antecipado do mérito.

A particularidade do caso reside no fato de que o requerido era, ao que tudo indica, a única pessoa adulta presente no momento do sinistro, acompanhado apenas de seu filho menor de idade, segundo o que se extrai do boletim de ocorrência.

Subsiste, portanto, a possibilidade concreta de que o assistido pudesse trazer aos autos elementos complementares sobre a dinâmica do acidente, sobre as circunstâncias da via, sobre a velocidade desenvolvida pela motocicleta ou sobre qualquer outro fator relevante à apuração da responsabilidade civil.

Essa contribuição informativa, todavia, não foi viabilizada por ausência de contato direto entre a Defensoria Pública e o requerido, condição que apenas a intimação pessoal poderia superar.

Em decorrência dessa limitação estrutural, a contestação e as razões recursais apresentadas pela Curadoria Especial restringiram-se a teses hipotéticas e a conjecturas teóricas, sem qualquer elemento concreto que pudesse ter sido fornecido pelo assistido.

Não se desconhece o valor probatório do boletim de ocorrência, nem se pretende, com o acolhimento da preliminar, infirmar o conjunto documental dos autos. O que se reconhece é a existência de prejuízo concreto à defesa, traduzido na impossibilidade de o requerido contribuir com a versão dos fatos sob sua perspectiva, em hipótese na qual o pedido de intimação pessoal foi formulado de forma expressa e não apreciado pelo Juízo singular.

Em continuidade, não prospera o argumento defendido nas contrarrazões quanto à ausência de demonstração de prejuízo concreto.

A exigência de especificação detalhada da prova ou da informação não produzida revela-se incompatível com a natureza da Curadoria Especial, que, por nunca ter mantido contato com o assistido, não dispõe dos elementos materiais necessários a essa indicação pormenorizada.

Aceitar a tese da apelada equivaleria a esvaziar, na prática, a prerrogativa do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, transformando-a em norma de eficácia retórica.

Pelo mesmo motivo, a apresentação de contestação com teses alternativas de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não convalida a omissão judicial, porquanto o exercício mínimo da defesa, em condições estruturalmente limitadas, decorre do próprio dever funcional da Defensoria Pública e não supre a necessidade da oitiva pessoal expressamente requerida.

Ademais, destaca-se que, embora a Defensoria Pública tenha se manifestado pelo julgamento antecipado da lide, as peculiaridades do caso em análise inviabilizam o reconhecimento da preclusão.

Isso porque, na hipótese, a especificação de provas pressupõe contato prévio com o assistido para a identificação das fontes probatórias disponíveis, condição que, no caso, jamais se verificou.

A manifestação pelo julgamento antecipado, nesse contexto, não configura anuência consciente e informada quanto à dispensa de instrução, mas consequência da própria limitação estrutural denunciada na contestação e ainda não superada à época da intimação para especificação de provas.

Além disso, o pedido de intimação pessoal, anterior à fase de especificação de provas, permaneceu pendente de apreciação judicial, circunstância que afasta a premissa de estabilização processual indispensável ao reconhecimento da preclusão.

Por fim, o lastro probatório da sentença, fundado no boletim de ocorrência, na certidão de óbito e na nota fiscal funerária, embora idôneo em abstrato, não supre o vício processual ora reconhecido.

A questão não é, neste momento, definir se o conjunto documental seria ou não suficiente ao acolhimento dos pedidos iniciais, mas garantir que a defesa do requerido seja exercida em sua plenitude, com a observância da prerrogativa legal expressamente invocada.

Somente após a regularização do contraditório, com a tentativa de intimação pessoal do assistido e a eventual complementação da defesa, é que a apreciação meritória poderá ser retomada com a higidez exigida pelo devido processo legal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA
,
em favor do requerido
ANTÔNIO DA ROCHA BARBOSA
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizada a intimação pessoal do assistido, nos termos do art. 186, § 2o, do Código de Processo Civil, com a abertura de novo prazo para eventual complementação da defesa, prosseguindo-se o feito como de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026